Tribunal: TJSP
Processo: 0004756-06.2010.8.26.0292
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA (ARTIGO 121, CAPUT,C.C. O 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) .
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA, BUSCANDO A IMPRONÚNCIA.

DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA BASTANTES, ANOTANDO-SE A PALAVRAS DE TESTEMUNHOS

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA (ARTIGO 121, CAPUT,C.C. O 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) .
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA, BUSCANDO A IMPRONÚNCIA.

DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA BASTANTES, ANOTANDO-SE A PALAVRAS DE TESTEMUNHOS INSUSPEITOS – SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE CONSTITUI-SE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO EXIGINDO PROVA PLENA DESDE LOGO – EXAME DAS VERSÕES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA QUE COMPETE AOS JURADOS, A ELES CABENDO, TAMBÉM, APRECIAR A EVENTUAL INSUFICIÊNCIA DA PROVA OU EVENTUAL EXCLUDENTE DE ILICITUDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0004756-06.2010.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é recorrente
ANTONIO CARLOS BERATO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004756-06.2010.8.26.0292 -Voto no 17877
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0004756-06.2010.8.26.0292
Recorrente: Antonio Carlos Berato
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jacareí
Voto no 17877
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR DELITO DE
HOMICÍDIO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA
(ARTIGO 121, CAPUT,C.C. O 14, II, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL) .
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
ALEGAÇÕES DE
OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA, BUSCANDO
A IMPRONÚNCIA.
DESCABIMENTO
EXISTÊNCIA DE PROVA DA
MATERIALIDADE
DELITIVA
E
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
BASTANTES,
ANOTANDO-SE
A
PALAVRAS DE TESTEMUNHOS INSUSPEITOS

SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE CONSTITUI-SE EM
MERO
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE,
NÃO
EXIGINDO PROVA PLENA DESDE LOGO EXAME
DAS VERSÕES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA QUE
COMPETE AOS JURADOS, A ELES CABENDO,
TAMBÉM, APRECIAR A EVENTUAL INSUFICIÊNCIA
DA PROVA OU EVENTUAL EXCLUDENTE DE
ILICITUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
por ANTÔNIO CARLOS BERATO contra a sentença de fls. 272/277,
proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Fernanda Ambrogi, que o
pronunciou como incurso no artigo 121, caput, c.c. o 14, II, ambos do
Código Penal.
Anoto, ainda, que citado o acusado por edital, o
processo e o curso prescricional ficaram suspensos por decisão datada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004756-06.2010.8.26.0292 -Voto no 17877
3
de 30 de julho de 2012 (fls. 76/77), retomando seu curso regular
somente após a prisão do acusado, ocorrida aos 14 de janeiro de 2017,
revogada a suspensão em 18 de maio de 2017 (fl. 173).
Sustenta a defesa, em suma, que sua conduta
caracterizou legítima defesa, pleiteando a impronúncia (fls. 287/291).
Bem processado o recurso com oferta das
contrarrazões de fls. 294/296, e mantido o decisum, em juízo de
retratação (fl. 298), subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 343/345), vindo
conclusos a esta relatoria em 19 de agosto de 2019.
É o relatório.
Não merece acolhida a irresignação, impondo-se o
relato dos fatos e alguma digressão.
Narra a denúncia que, no dia 20 de janeiro de 2010,
por volta das 23h52min, na rua Don Manoel Ventura, Esquina, Parque
dos Príncipes, na cidade e comarca de Jacareí, Antônio Carlos Berato,
com manifesta intenção homicida, efetuou disparos de arma de fogo
contra a vítima Paulo Fernando Porfírio, causando-lhe os ferimentos
descritos no laudo de exame de corpo de delito. Assim agindo, o
acusado deu início à execução de um crime de homicídio, que somente
não se consumou por motivos alheios à sua vontade.
Segundo o apurado, a vítima estava levando sua
namorada para o ponto de ônibus, quando no caminho cruzou-se com o
acusado, que o cumprimentou. A vítima continuou seu curso e, após
seguir por cerca de 100 metros, o acusado o chamou e veio em sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004756-06.2010.8.26.0292 -Voto no 17877
4
direção, oportunidade em que sacou uma arma de fogo e efetuou um
disparo que a atingiu na região da cintura.
Neste momento a vítima se virou e, ao tentar correr,
o acusado efetuou diversos outros disparos, dos quais três a acertaram,
vindo ela a cair ao chão. Certo de que havia conseguido consumar o
delito, o acusado evadiu-se do local.
Ocorre que, após o ocorrido, policiais militares
foram instados a comparecerem ao local e, lá chegando, depararam-se
com a vítima caída ao chão, com ferimentos de arma de fogo. Assim,
foi acionado socorro médico, obtendo-se êxito em salvar a vida da
vítima. Frisa-se que o crime foi cometido porque, dias antes, a vítima
havia agredido fisicamente o acusado por motivos de somenos
importância (conf. denúncia fls. 01d/03d).
A materialidade é inequívoca, como se vê da
portaria inaugural (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/05) e laudo de
exame de corpo de delito (fl. 17), bem como pelo inteiro teor da prova
oral, colhida nas duas fases do processo (fls. 13, 20, 37, 41, 219 e
arquivos digitais).
De resto, inegável a presença de indícios da autoria.
O réu Antônio Carlos Berato não foi ouvido na
Delegacia de Polícia.
Em juízo, disse que a vítima e um funcionário seu
já haviam brigado e que o primeiro já tinha quebrado três costelas suas.
A mãe da vítima lhe informou que ele iria matá-lo. Assim, no dia dos
fatos foi conversar com ela, ocasião em que ela colocou a mão na
cintura e começou a xingá-lo. Pensou que ela estivesse armada e
efetuou os disparos. Andava armado porque era usuário de drogas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004756-06.2010.8.26.0292 -Voto no 17877
5
devia para traficantes (arquivo digital).
Mas esta não é a única versão existente nos autos.
A vítima Paulo Fernando Porfírio, ao ser ouvida
na Delegacia de Polícia, disse, em suma, que, no ano de 2009, teve um
desentendimento com o acusado, o qual é usuário de drogas. Não houve
nada de mais grave, apenas uma briga de bar. Chegaram a se encontrar
em outras oportunidades e nada aconteceu. Chegaram até a se
cumprimentar em algumas vezes. No dia 20 de janeiro de 2010
caminhava com sua namorada até o ponto de ônibus, oportunidade em
que cruzaram com o réu, quando ele lhe cumprimentou. Andou por
cerca de cem metros e ele o chamou, veio em sua direção e sacou um
revolver. Gritou para a namorada correr e tentou conversar com o réu,
mas ele efetuou um disparo, atingindo-o na cintura. Virou-se, para
tentar fugir, quando ele efetuou outros disparos, vindo a atingi-lo com
três disparos nas costas. Após o réu evadiu-se. Sua namorada então
pediu socorro a uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local,
tendo eles acionado o resgate. Estava perdendo muito sangue, então eles
mesmos o levaram até o hospital. Ficou na UTI durante 42 dias. Não
imaginava que o réu fosse fazer uma coisa dessas, pois a discussão não
passou de uma briga de bar. Parecia que ele estava sob o efeito de
alguma substância entorpecente (fl. 13).
Em juízo, disse que, no período noturno, caminhava
para a casa de sua namorada e encontrou com o réu, quem lhe chamou e
quando se virou ele sacou a arma e efetuou os disparos. O réu efetuou
cinco disparos, mas apenas três o atingiram. Foi alvejado no esôfago, no
pulmão e na perna. Ficou em coma induzido por quatro meses na UTI.
Aproximadamente um mês antes dos fatos tiveram uma briga, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004756-06.2010.8.26.0292 -Voto no 17877
6
estavam embriagados e chegaram a se agredir mutuamente. Mesmo
alvejado tentou desarmar o acusado. Quando viu que ele estava armado
pediu para sua namorada sair correndo e ficou parado. Apenas tentou
desarmá-lo após ser alvejado. Não estava armado. Antes de brigarem
chegou a trabalhar com o réu e já passaram uma festa de ano na
companhia do réu (arquivo digital).
Foi secundado por Suzana Aparecida de Araújo,
quem disse ao Delegado de Polícia que estava na companhia da vítima,
a época seu namorado, quando ela foi alvejada por disparos de arma de
fogo. Nunca tinha visto o autor dos disparos, mas seu companheiro
disse que se tratava de um conhecido de alcunha “Carlão”. Reconheceu
o réu por fotografia, sem sombra de dúvidas, como a pessoa que efetuou
os disparos (fls. 37 e 41).
Em juízo reiterou o quanto narrado na fase policial,
asseverando que o réu chamou seu marido, quem, ao ver que ele estava
armado pediu para ela correr. O acusado começou a atirar e então ela
saiu correndo gritando. Estava gravida. Seu marido, após ser alvejado,
tentou reagir e desarmar o acusado. A vítima não estava armada e ficou
vários meses na UTI. Seu marido foi alvejado no esôfago, pulmão,
ombro e virilha. Várias pessoas apareceram, inclusive, a polícia
(arquivo digital).
Gil Donizeti Santos, policial militar, disse ter
socorrido a vítima, a qual informou que seu desafeto de alcunha
“Carlão” havia efetuado vários disparos contra ela. Disse que o fato se
deu porque dias antes, ela havia agredido Carlão fisicamente por
motivos de somenos importância (fl. 20). Em juízo, pouco se recordou
dos fatos, mas reconheceu sua assinatura aposta no termo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004756-06.2010.8.26.0292 -Voto no 17877
7
depoimento prestado em solo policial (arquivo digital).
Por fim, a testemunha Cristhianne Cavalheri Dal
Porto, companheira do acusado, não presenciou os fatos, uma vez que o
conheceu após o ocorrido. Disse que seu companheiro comentou que
teve um desentendimento com uma pessoa em Jacareí e que, por conta
deste fato, fez uma besteira. Tem conhecimento que o acusado já foi
usuário de drogas e de álcool, mas já faz cinco anos que ele não usa tais
substâncias (fl. 219).
Foi esta, em suma, a prova dos autos, que se
mostrou bastante para a pronúncia, cabendo aos jurados o exame das
versões da Acusação e da Defesa e a apreciação, também, da eventual
suficiência ou não de provas quanto à autoria do delito contra a vida,
inferindo-se ao menos em princípio o animus necandi do agente,
prematuro argumentar com desclassificação do fato ou caracterização
de qualquer excludente.
Ora, o primeiro requisito para a pronúncia é que o
Juiz se convença da existência do crime e disso aqui não há dúvida,
diante da materialidade delitiva já citada. O segundo requisito é o da
existência de indícios suficientes da autoria do crime, ou da
probabilidade de o acusado ser um dos autores (CPP, art. 413), e estes
também estão expostos nos autos.
Reitere-se: a decisão de pronúncia é mero juízo de
admissibilidade da acusação e não representa qualquer deliberação
sobre a procedência da culpa, não se exigindo a prova plena como nas
sentenças condenatórias (RHC no 63.880/PR, rel. Min. Jorge Mussi, j.
em 1.3.2016). Nesta fase processual, conhecida como judicium
accusationis, “não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004756-06.2010.8.26.0292 -Voto no 17877
8
a autoria que se exige para uma condenação. Daí que não vige o
princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade
as eventuais incertezas propiciadas pela prova” (Júlio Mirabete, in
Código de Processo Penal Interpretado, São Paulo, ed. Atlas, 3a ed.,
pág. 481).
Assim, diante do contexto dos fatos, não é possível
concluir, de forma irrefutável, que o recorrente agiu em legítima defesa
e, para o acolhimento de tal tese, é necessário que sejam comprovadas
categoricamente as condições que fariam justificada a ação
desenvolvida por ele, ou seja, o conjunto probatório mostrar sua
ocorrência de maneira inequívoca, o que não ocorreu no caso presente.
Neste diapasão, não há como afirmar de forma
contundente de que o recorrente não agiu com animus necandi. Aqui
caberá ao Júri, depois da prova apresentada, manifestar sobre este
assunto.
Enfim, em face de prova da materialidade e indícios
de autoria, se deve manter o julgado.
Ante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, mantida a r. sentença de 1o grau por seus próprios fundamentos.
IVANA DAVID
Relatora